Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707071-36.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Em face da oposição de embargos declaratórios no RE 661702 (tema 546) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 29 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito